Tribunal: TJSP
Processo: 2223751-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA ARBITRAL – Discussão na esfera judicial restrita às questões urgentes – Tutela provisória de natureza cautelar – Determinação de que as contratantes se abstenham de aplicar contra a contratada qualquer penalidade contratual, retenção de pagamentos ou de lhe transferir quaisquer custos adicionais, tudo em decorrência de eventual atraso no cronograma previsto

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA ARBITRAL – Discussão na esfera judicial restrita às questões urgentes – Tutela provisória de natureza cautelar – Determinação de que as contratantes se abstenham de aplicar contra a contratada qualquer penalidade contratual, retenção de pagamentos ou de lhe transferir quaisquer custos adicionais, tudo em decorrência de eventual atraso no cronograma previsto nos contratos celebrados entre as partes e executar as garantias contratuais, com a conversão da notificação de expectativa de sinistro em reclamação de sinistro, desde que sob o fundamento de não atingimento dos marcos previstos no Cronograma Contratual de Execução, em especial daquele relativo à data para a Entrada em Operação Comercial dos Complexos Termoelétricos de Jacitara e de Serra da Lua, até a conclusão da perícia contratual requerida pela autora nos termos da cláusula 18.5.7 dos Contratos ou até a instituição da arbitragem, o que ocorrer primeiro – Presença de elementos que justificam, neste momento, a concessão liminar de tutela dessa natureza – Notícia de pedido de instituição do Juízo Arbitral – Possibilidade de modificação ou revisão da decisão – Sem perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Recurso não provido.